Tribunal: TJPA
Processo: 0002441-89.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO ? DECISÃO DA CORREGEDORIA QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA EM RELAÇÃO A MAGISTRADO PARA APURAÇÃO DOS FATOS CONSTANTES NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0001471-63.2020.2.00.0814, APÓS SOLICITAÇÃO DO CNJ. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS QUAIS SEJAM CABIMENTO E INTERESSE RECURSAL.1. Conforme dispõe o art. 91 do RITJE/PA, o Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o Presidente do Tribunal, nos demais casos, deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência.2. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete determinar a realização de sindicância ou de processo administrativo decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão RITJE/PA, art. 40, inciso X.3. O fato do magistrado apenas responder a uma Sindicância não imputa penalidade a este, pois é um procedimento de apuração de possíveis irregularidades, de natureza investigativa.4. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
Gab. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0002441-89.2020.8.14.0000
RECORRENTE: ERICHSON ALVES PINTO
ADVOGADO (A): RODRIGO COSTA LOBATO (OAB Nº 20.167)
RECORRIDO: DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR.
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RECURSO

ADMINISTRATIVO - DECISÃO DA CORREGEDORIA QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA EM RELAÇÃO A MAGISTRADO PARA APURAÇÃO DOS FATOS CONSTANTES NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0001471-63.2020.2.00.0814, APÓS SOLICITAÇÃO DO CNJ. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS QUAIS SEJAM CABIMENTO E INTERESSE RECURSAL.
1. Conforme dispõe o art. 91 do RITJE/PA, o Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o Presidente do Tribunal, nos demais casos, deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência.
2. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete determinar a realização de sindicância ou de processo administrativo decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão RITJE/PA, art. 40, inciso X.
3. O fato do magistrado apenas responder a uma Sindicância não imputa penalidade a este, pois é um procedimento de apuração de possíveis irregularidades, de natureza investigativa.
4. Recurso não conhecido.
Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em negar seguimento ao presente recurso administrativo, nos termos do art. 133, X do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 04 de novembro de 2020.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0002441-89.2020.8.14.0000
RECORRENTE: ERICHSON ALVES PINTO
ADVOGADO (A): RODRIGO COSTA LOBATO (OAB Nº 20.167)
RECORRIDO: DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR.
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO proposto pelo magistrado ERICHSON ALVES PINTO, juiz de direito em exercício no Juizado Especial Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, contra decisão da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, que decidiu pela instauração de Sindicância.

O presente processo teve início após Pedido de Providências c/c Pedido de Liminar apresentado a Corregedoria Nacional de Justiça por Filemon Dionísio Filho (OAB/PA 18.612) que insurgiu-se contra decisão prolatada em 31/01/2020, nos autos do processo nº 0000021-27.2013.8.14.0948(fls. 04/06).

Ante os pleitos do requerente junto à Corregedoria Nacional de Justiça, o Ministro Humberto Martins indeferiu o pedido liminar e apontando existir uma linha sutil que separa atos simplesmente jurisdicionais daqueles que tem importância correicional, determinou que fosse oficiado ao censório deste Tribunal para apuração dos fatos no prazo de 60(sessenta) dias, devendo o resultado ser comunicado à Corregedoria Nacional (fls. 319/319V).

Às fls. 327/328V, o juiz apresentou manifestação alegando em síntese ser um pedido administrativo que pretende a reforma de um ato judicial e que após o indeferimento e arquivamento do presente pedido, requer sejam extraídas cópias para encaminhamento ao Ministério Público do Estado do Pará, para fins de análise jurídico-penais feitas pelo autor do pedido.

Às fls. 329/330V, a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, tendo considerado que as informações trazidas pelo Juiz e a decisão por ele proferida são contraditórias, considerou necessário serem esclarecidas e, assim, determinou a instauração de sindicância para apuração dos fatos.

Expedida Portaria de instauração de sindicância às fls. 332 e dada ciência da decisão ao recorrente às fls. 334/335V.

Em razão da comunicação de instauração de sindicância ao Conselho Nacional de Justiça, este sobrestou o pedido de providências em curso no órgão, conforme decisão de fls. 337/338V.

Interposto recurso administrativo (fls. 341/349V) com pedido de efeito suspensivo pelo juiz, ora recorrente, a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior manteve a decisão de instauração da Sindicância Administrativa (fls. 367).

Encaminhado ao Conselho da Magistratura, o processo foi distribuído a esta relatora (fls. 370).

Em análise do pedido de efeitos suspensivo, esta relatora o indeferiu em observância aos termos do §6º do art. 28 do Regimento Interno deste Tribunal.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Objetivamente, verifico que o presente não contém todos os pressupostos de admissibilidade, pois uma das condições para a apreciação dos recursos é o seu cabimento, ou seja, é necessário que haja autorização legal para tanto.

A decisão da Corregedoria nos Autos PJE-COR nº0001471-63.2020.2.00.0814 (pag.329/330V) foi a seguinte:
¿Portanto, ante fatos trazidos à lume, constata-se, inequivocamente, que as alegações do requerente
merecem melhor averiguação
por este Órgão Correicional,
para que se possa aferir ou não, a existência de indícios de irregularidade funcional
, consistente na violação, em tese, dos deveres funcionais previstos no artigo 35, I da Lei Complementar 35/79, bem como no artigo 8º e 11, ambos do Código de Ética da Magistratura Nacional, por parte do magistrado Erichson Alves Pinto, Juiz do Juizado Especial Cível de Conceição do Araguaia na época dos fatos.
....
determino a instauração de Sindicância para apuração dos fatos constantes no Pedido de Providências
...¿. - grifo nosso

Impende ressaltar que a sindicância tem natureza de processo administrativo investigativo, inquisitivo, no qual a administração apura se a infração ocorreu e verifica quem é o seu autor, como bem se destacou no trecho da decisão acima.

Embora nominado ¿decisão¿, não tem conteúdo decisório, sendo, em verdade, uma manifestação favorável à apuração dos fatos sobre a existência ou não de irregularidade.

Em consequência da ausência de conteúdo decisório no ato atacado, inexiste, ainda, preenchimento ao pressuposto denominado ¿interesse recursal¿, pelo qual, em resumo, depreende-se a imprescindibilidade de uma decisão que cause prejuízo à parte, o que no presente caso verifica-se que não há aplicação de penalidade.

No recurso pressupõe-se a existência de sucumbência, ou seja, a lesividade a um interesse, o que não se verifica na situação em análise e foi a causa de indeferimento do efeito suspensivo, nos termos do §6º do art. 28 do Regimento Interno deste Tribunal.

Supracitado artigo permite ao relator atribuir referido efeito em havendo justo receio de prejuízo de difícil reparação, decorrente da execução, o que não foi vislumbrado.

Como se pode observar dos autos, a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, em atenção à conduta do magistrado, decidiu apurar as alegações do recorrente por terem
a priori
se mostrado contraditórias, merecendo melhor averiguação do Órgão Censor, para que se possa aferir ou não a existência de indícios de irregularidade funcional por parte do magistrado.

O órgão censor apenas está cumprindo com sua função precípua de apurar os fatos, conforme disposição dos art. 8º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça:
Art. 8º O Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, o Presidente ou outro membro competente do Tribunal, nos demais casos, quando tiver ciência de irregularidade,
é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos
, observados os termos desta Resolução e, no que não conflitar com esta, do Regimento Interno respectivo. - grifo nosso
Parágrafo único. Se da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo resultar a verificação de falta ou infração atribuída a magistrado, será determinada, pela autoridade competente, a instauração de sindicância ou proposta, diretamente, ao Tribunal, a instauração de processo administrativo disciplinar, observado, neste caso, o art. 14, caput, desta Resolução.

Ressalte-se que, o Regimento Interno deste Tribunal ao tratar da matéria, estabeleceu as funções da corregedoria conforme art. 38 abaixo:
Art. 38. A Corregedoria Geral de Justiça, dividida para efeito de jurisdição em Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém e Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do Estado, tem
funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares
, sendo exercida por 2 (dois) Desembargadores eleitos na forma da Lei.(grifo nosso)

Sobre a obrigatoriedade de apuração, também prevê o Regimento Interno desta Egrégia Corte:
Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:
...
VII - conhecer das representações e reclamações contra Juízes e serventuários acusados de atos atentatórios ao regular funcionamento dos serviços judiciais,
determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade
, cientificando ao Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, aos Presidentes do Conselho Federal e Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Defensor Público Geral, quando estiverem envolvidas pessoas subordinadas a estas autoridades; - grifo nosso
,,,
X - determinar a realização de
sindicância
ou de processo administrativo decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão; - grifo nosso
Art. 91. O Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o Presidente do Tribunal, nos demais casos,
deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência
. - grifo nosso

A corregedoria não está controlando o ato jurisdicional em si, mas os indícios presentes nos autos de comportamento desidioso por parte do magistrado, em postura incompatível com o exercício da magistratura.

O Conselho Nacional de Justiça assim já se manifestou sobre o assunto, em trecho de ementa colacionada abaixo:
¿...
V - A independência judicial é uma garantia do cidadão para assegurar julgamentos livres de pressões, mas de acordo com a lei e o direito. A independência judicial não é, porém, incompatível com o controle disciplinar da magistratura. A imunidade garantida pelo art. 41 da LOMAN não é absoluta, sendo possível a responsabilização administrativo-disciplinar do magistrado quando, no exercício da atividade jurisdicional, viola o dever de imparcialidade (CPC, art. 135, I) e age, de forma reiterada, contrariando dispositivos legais expressos, em violação ao dever do art. 35, I, da LOMAN, e adotando, de forma reiterada e com dolo, revelado por um conjunto de indícios, procedimentos incorretos (LOMAN, art. 44), que acarretam prejuízos a uma das partes, em procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções (LOMAN, art. 56, I) e proceder funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário (LOMAN, art. 56, II)¿ (Sindicância nº 0002699- -76.2009.2.00.0000, Rel. Cons. GILSON DIPP)

O fato do magistrado responder a uma sindicância não imputa penalidade a este, pois a finalidade é de investigar possíveis irregularidades, sendo assegurado ao recorrente direito ao contraditório e ampla defesa.

Desta forma, ante a ausência de conteúdo decisório no ato recorrido, não há possibilidade de recurso, pois incabível e, consequentemente, desnecessário e sem utilidade, razão pela qual, com fulcro no art. 133, X do Regimento Interno, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO ADMINISTRATIVO e determino que seja dada ciência a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior desta decisão.

É como voto.

Belém, 04 de novembro de 2020.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora